Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-26
Data de publicação: 2011-05-26

Ementa:
E M E N T A: PERITO CRIMINAL - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FORMAÇÃO ACADÊMICA - DIREITO DO RÉU EM CONHECER O GRAU DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL DESSE AGENTE AUXILIAR DO PODER JUDICIÁRIO - PRERROGATIVA QUE SE COMPREENDE NA FÓRMULA CONSTITUCIONAL DA PLENITUDE DO DIREITO DE DEFESA - ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DEDUZIDO PELO ACUSADO - RECURSO DE AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.